Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720556-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M. C. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA ARACI CORREIA PEREZ SOUZA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR